Tribunal: TJES
Processo: 0001485-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001485-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001485-27.2024.8.08.0024

APELANTE: JOÃO CARLOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1139 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena-base.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico que constatou a presença de 109,6 g de cocaína e 100,4 g de maconha nas substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o réu tentou se desfazer de uma pochete contendo drogas e dinheiro ao perceber a aproximação da viatura.

5. A apreensão de 65 pinos de cocaína e 59 buchas de maconha, acondicionados de forma individualizada, aliada ao fato de a abordagem ocorrer em local conhecido como ponto de venda de drogas dominado por facção criminosa, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

6. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios.

7. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser reconhecida quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

8. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado, conforme entendimento firmado no Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão, inexistindo possibilidade jurídica de redução aquém desse patamar na primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio da legalidade e à Súmula 231 do STJ.

10. Presentes os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/6, resultando na pena final de 4 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados, aliada às circunstâncias da abordagem e aos depoimentos policiais coerentes, é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.

2. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. Preenchidos os requisitos legais e inexistindo prova concreta de dedicação a atividades criminosas, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001485-27.2024.8.08.0024

APELANTE: JOÃO CARLOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório,
t
rata-se de
Recurso de Apelação interposto por
JO
Ã
O CARLOS ROSA
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. O magistrado de primeiro grau fixou a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, estabelecendo o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Conforme os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o apelante foi abordado em local de intenso tráfico,
dominado por facção criminosa

(P
CV
– Primeiro Comando de Vitória)
, portando 65 pinos de cocaína e 59 buchas de maconha, após tentar
se desfazer de uma pochete contendo os entorpecentes e a quantia de R$ 36,25.

Ademais
,
verifico que a
materialidade
do crime está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico
nº 4996/2024
, que detectou a presença de
109,6 gramas de
cocaína e
100,4 gramas de

maconha
nas substâncias apreendidas.

A
autoria
é igualmente indubitável, sustentada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares s Militares Lucas Belmont Viana e Paulo Vitor Fernandes Barbosa. Os agentes descreveram com detalhes a dinâmica da abordagem,

ressaltando
a confirmação de que o réu teria dispensado a pochete contendo as drogas e a quantia em dinheiro, na tentativa de ocultar o material da viatura.

O réu, apesar de citado, não compareceu aos atos, sendo decretada sua revelia nos termos do art. 367 do CPP.

É cediço que o depoimento de policiais, quando em harmonia com os demais elementos de convicção, goza de
fé pública
e é meio idôneo para embasar o decreto condenatório.

No que concerne ao pedido de
absolvição
, entendo que o contexto fático impede o acolhimento de
tal tese
.

A expressiva quantidade de entorpecentes
de 65 pinos de cocaína e 59 buchas de maconha
, a forma de acondicionamento individualizada
é
elemento que denota, a finalidade mercantil da droga. Além disso, o local da abordagem é apontado como ponto de venda dominado pela facção dominado por facção criminosa (PCV – Primeiro Comando de Vitória), o que reforça a natureza comercial da conduta. Dessa forma, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, em consonância com as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.

Contudo, q
uanto à dosimetria da pena e ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
, agiu
de forma

equivocada
o juízo sentenciante. Para a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o réu deve preencher cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes e
não dedicação a atividades criminosas
.
No caso vertente, a dedicação ao crime
não fora
evidenciada
por outros elementos ou por antecedentes criminais, uma vez que em nenhum dos processos anteriores houve trânsito em julgado. Neste sentido conforme a tese do Tema 1139 do STJ:

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

Assim
, no tocante à pena-base
, observo que esta foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, patamar que corresponde ao
mínimo legal
para o tipo penal em questão. Inexiste, portanto, qualquer possibilidade jurídica de redução aquém desse limite na primeira fase da dosimetria, em estrita observância ao princípio da legalidade e à Súmula 231 do STJ, como acertadamente sustentado no parecer ministerial.

Entretanto,
deve-se aplicar a causa diminuição de pena do Tráfico Privilegiado, prevista no Art. 33 § 4º da Lei 11.343/06
, uma vez que preenchidos os requisitos presentes no dispositivo e não havendo, pelas instâncias ordinárias, menção a elementos aptos a demonstrar, com segurança, a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização da mesma natureza,
deve ser reconhecido seu direito a aplicação de diminuição em 1/6 da pena, fixando-a em 4 anos e 2 meses.

O regime
semiaberto
também se mostra adequado ao quantum da pena e às circunstâncias do caso, não comportando abrandamento.

Diante do exposto, e em consonância
parcial
com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, o conjunto probatório é firme e idôneo,
reformo
a dosimetria da pena foi aplicada,
razão pela qual
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIALMENTE O PROVIMENTO DO RECURSO
,
reformando
a r. sentença condenatória.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por João Carlos Rosa, contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

O Eminente Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, fixando a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator, pelas razões que a seguir exponho.

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de ausência de prova de dedicação a atividades criminosas e inexistência de condenação transitada em julgado.

A minorante em questão exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora a sentença tenha consignado a existência de registros criminais e ações penais em curso, verifica-se que tais elementos, isoladamente, não possuem aptidão para afastar a incidência da benesse, porquanto não equivalem a condenação definitiva, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Todavia, no caso concreto, outros elementos devem ser considerados.

A significativa quantidade de droga apreendida, aliada à diversidade de substâncias (cocaína e maconha) e à forma de acondicionamento em numerosas porções individualizadas, revela atuação voltada à mercancia ilícita de forma estruturada, circunstância que indica dedicação a atividades criminosas.

Ademais, o local dos fatos, descrito como área de intenso tráfico, associado à dinâmica da apreensão, reforça tal conclusão.

Assim, ainda que ausente condenação transitada em julgado, o conjunto fático-probatório evidencia dedicação à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, divirjo do voto exarado pelo Eminente Relator, para negar provimento ao recurso e manter na íntegra a sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeira instância.

É como voto.